Tribunal: TJSP
Processo: 1042843-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TUTELA JURISDICIONAL ORA PRETENDIDA QUE SE REVELA ADEQUADA E ÚTIL PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE E REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS

Ementa:
PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TUTELA JURISDICIONAL ORA PRETENDIDA QUE SE REVELA ADEQUADA E ÚTIL PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE E REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS (EX-EMPREGADORA DE UM DOS AUTORES E A OPERADORA DE SAÚDE). INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL ACERCA DA REFERIDA CLÁUSULA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES VIGENTES PARA O CONTRATO INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO.VOTOS VENCIDOS.